Tribunal: STF
Processo: RE 1521800
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES ATRASADOS. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE AS EDIÇÕES DA LEI 9.624/1998 E DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.225-48/2001. QUINTOS INCORPORADOS. RECONHECIMENTO POR DECISÃO ADMINISTRATIVA. MÉRITO DA CONTROVÉRSIA JULGADO PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DE ORIGEM. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO APENAS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL SURGIDA NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. INTERPOSIÇÃO APENAS DE RECURSO ESPECIAL COM ALEGAÇÃO ESPECÍFICA DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUESTÃO DIVERSA DA DECIDIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOMENTE QUANTO AO MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. PRECEDENTES. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO ORA RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se recurso extraordinário manejado pela União, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que assentou:



    “ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. RENÚNCIA TÁCITA. OCORRÊNCIA. 



    1. A Medida Provisória 2.225-45/2001 faz remissão aos artigos 3º da Lei 9.624/98, 3º e 10, da Lei 8.911/94, interpretando-se como possível a incorporação da gratificação, na forma de quintos, relativa ao exercício de função comissionada, no período de 08.04.1998 a 05.09.2001. Precedentes. 



    2. No caso, configurou-se a renúncia tácita ao direito, pois, após o ato administrativo que reconheceu o direito à incorporação (decisão do CJF), o ora agravado passou a perceber a incorporação dos quintos. 



    3. Agravo regimental não provido.” (Doc. 35, p. 6)



    Os embargos de declaração opostos pela União (Doc. 39) foram desprovidos (Doc. 47).



    Nas razões do apelo extremo, a União apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 37, caput, 62, 63 e 105 da Constituição Federal. Alega, em síntese, que é improcedente o pedido de incorporação e pagamento de “quintos” e “décimos” indevidamente reconhecidos administrativamente, na medida em que não há falar em direito adquirido dos servidores públicos a regime jurídico de remuneração. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “para excluir da condenação a incorporação de quintos ou décimos deferida pelo Superior Tribunal de Justiça” (Doc. 53, p. 32).



    Determinou-se o encaminhamento dos autos ao órgão julgador do Superior Tribunal de Justiça, para eventual juízo de adequação ao Tema 395 da Repercussão Geral, em razão da superveniência do julgamento de mérito do processo-paradigma, Recurso Extraordinário 638.115. 



    O órgão julgador, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, in verbis:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PARCELAS ATRASADAS DE QUINTOS DEFERIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. TEMA 395/STF. NÃO SUBSUNÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. 



    1. Autos encaminhados para juízo de retratação (art. 1.040, II, CPC/2015) perante a fixação, pelo Supremo Tribunal Federal, da tese de que ‘ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de funda mento legal’ (Tema 395/STF). 



    2. A causa de pedir da ação de cobrança é o inadimplemento, pela Administração, de parcelas de ‘quintos/décimos’ deferidos administrativamente (parcelas atrasadas). 



    3. O recurso especial cinge-se à ‘prescrição quinquenal’ de parcelas e da prescrição do direito de fundo. 



    4. ‘4. O princípio da devolutividade determina que somente é devolvido ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada; e, no caso dos autos, a parte ora agravante, no Recurso Especial, limitou-se a impugnar a correção monetária, como confirmou à fl. 519: 'Dessa forma, ainda que a parte não tenha recorrido no que diz respeito aos juros moratórios, o referido tema configura hipótese de pedido implícito.' 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a extensão da devolução é fixada com base na matéria impugnada no recurso. Precedentes’ (AgInt no AgInt no REsp n. 1.919.278/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 31/8/2021). 



    5. Juízo de retratação negativo.” (Doc. 113, p. 3, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos pela União (Doc. 119) foram desprovidos (Doc. 133).



    A Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, então, admitiu o recurso extraordinário e determinou a remessa dos autos a esta Corte (Doc. 144).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Ab initio, conforme salientado pelo Superior Tribunal de Justiça, em juízo negativo de retratação, verifica-se que, contra o acórdão originariamente proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a União interpôs apenas recurso especial (Doc. 17), o qual “cinge-se à ‘prescrição quinquenal’ de parcelas e da prescrição do direito de fundo” (Doc. 113, p. 3, destaquei).



    Esta Suprema Corte já firmou entendimento no sentido de que só cabe recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do recurso especial, quando a questão constitucional objeto da controvérsia for diversa da decidida pela instância ordinária. Assim, o apelo extremo só será cabível quando a suposta violação constitucional tiver sido, originariamente, apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, o que não ocorreu neste caso específico. 



    Nesse sentido foram os julgados proferidos por ambas as Turmas desta Suprema Corte, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE ACÓRDÃO DO STJ. QUESTÃO CONSTITUCIONAL ORIGINADA NO ACORDÃO DE SEGUNDO GRAU. PRECLUSÃO. 



    1. Somente se admite recurso extraordinário em face de acórdão do STJ se a questão constitucional suscitada tiver surgido, originariamente, no julgamento do recurso especial, o que não ocorre nesses autos. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.377.525-AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 09/01/2023, destaquei)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA SURGIDA ORIGINARIAMENTE NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA. MATÉRIAS QUE EXIGEM O EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 940.572-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 13/09/2016, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. NATUREZA JURÍDICA DA AUTARQUIA. FISCALIZAÇÃO. ATIVIDADE TÍPICA DE ESTADO. ESTABILIDADE DO SERVIDOR. APLICABILIDADE DO ARTIGO 19 DO ADCT. REINTEGRAÇÃO NO CARGO. RECURSO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL SURGIDA NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. INADMISSIBILIDADE DO RE. 



    1. O recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça proferido em recurso especial só é cabível quando a questão constitucional objeto da controvérsia for diversa da decidida pela instância ordinária. Nesses casos, só é admissível o apelo extremo que a suposta violação constitucional tiver sido, originariamente, apreciada pela Corte Especial. Precedentes: RE 750.300-ED, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 6/9/2013, ARE 644.906-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 12/4/2012. 



    2. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: ‘ADMINISTRATIVO. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. REGIME JURÍDICO. OBSERVÂNCIA DA LEI DE REGÊNCIA EM CADA PERÍODO. RECORRENTE CONTRATADA EM 7.11.1975 E DEMITIDA EM 2.01.2007. VIGÊNCIA DA LEI Nº 9.649/98, ART. 58, PARÁGRAFO 3º. REGIME CELETISTA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DO STF NA ADI Nº 2.135-MC COM EFEITOS EX NUNC. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.’ 



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.” (RE 704.386-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 20/10/2014, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE ACÓRDÃO DO STJ. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO DIVERSA DA DECIDIDA PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - Somente se admite recurso extraordinário de decisão do Superior Tribunal de Justiça se a questão constitucional impugnada for nova. Assim, a matéria constitucional impugnável via RE deve ter surgido, originariamente, no julgamento do recurso especial. 



    II - Agravo regimental improvido.” (ARE 644.906-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 12/04/2012, destaquei)



    Mencionem-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes: ARE 911.323, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10/11/2016; RE 887.496-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 12/01/2017; e RE 750.300-ED, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 06/09/2013.



    Demais disso, constata-se que as razões do apelo extremo da União estão dissociadas dos fundamentos do acórdão ora impugnado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, o que caracteriza a deficiência na sua fundamentação. Essa deficiência faz incidir o óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: 



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, na qual faz referência à Súmula 287 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Qualquer recurso deve ter fundamentação razoável para que o juiz possa apreciá-lo (RE 78.873, RTJ 76/814; 70.143, RTJ 77/467). Ver Súmula 287.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 140)



    Por fim, ressalte-se que o presente recurso foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual não se lhe aplica o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2025



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente